Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700971-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALMEIDA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração formulado por meio da petição ID 37191313. Mantenho os termos da decisão ID 36575534 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito